Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709487-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL GOMES DA SILVA AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAXWELL GOMES DA SILVA em face de decisão (Id. 86455509 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Obrigação de Fazer (processo no 0706860-63.2021.8.07.0003), indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca "que a REQUERIDA proceda IMEDIATO desbloqueio em até 24 (vinte e quatro) horas da sua Intimação, para que o Autor retorne à prestação de serviços, sob pena de multa diária". Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que, sob uma cognição sumária, tenho que a realização do contrato, ou sua continuidade, fica a critério da ré, não havendo, portanto, probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu (...)” Em suas razões recursais (Id. 24536618), o agravante aduz que fora excluído unilateralmente do aplicativo “99 APP”, sendo que dedicava-se a tal atividade há mais de 2 anos, tendo recebido diversos elogios e avaliações positivas. Afirma que a agravada não apresentou motivos para sua exclusão, tampouco notificação prévia, fazendo apenas menção genérica das cláusula 6a e 8a dos Termos de Uso do Motorista. Acredita que fora banido em razão da recusa de realização de corridas em áreas perigosas. Sustenta que encontra-se há mais de 2 meses sem labor, razão pela qual pleiteia sua reinserção no aplicativo em comento. Requer liminarmente sua restituição à plataforma da empresa agravada e, no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. De início, defiro ao autor, ora agravante, exclusivamente para o regular processamento deste recurso, os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a declaração de hipossuficiência de Id. 24536623, uma vez que, além de tal pleito ainda não ter sido apreciado pelo juízo de origem, neste momento, não identifico da análise dos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. Em relação ao pedido de antecipação de tutela fundada na urgência, observo que a probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, após efetivo contraditório, especialmente quanto aos motivos da agravada para a medida drástica de exclusão do agravante do aplicativo em questão, que, por hora, foram delineados baseando-se apenas em presunções do agravante. Igualmente, não verifico risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal, ante a reversibilidade da medida, podendo o agravante ser reintegrado ao serviço em questão após julgamento do mérito recursal, com o devido contraditório. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado, tão somente para conceder à parte, até o julgamento do mérito do presente recurso, os benefícios plenos da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora